Tribunal: TJPA
Processo: 0902571-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902571-19.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS ELÉTRICOS. TEMA 1282/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação regressiva proposta por seguradora. A embargante alega omissões quanto à (i) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, (ii) ausência de nexo de causalidade, (iii) invalidade de laudo unilateral sem contraditório e (iv) contradições no reconhecimento da validade de documentos. Requer efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões ou contradições capazes de justificar a modificação do julgamento, especialmente quanto à aplicação do Tema 1282/STJ, à validade da prova técnica unilateral e à responsabilidade objetiva da concessionária por danos elétricos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial para suprir omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em benefício da seguradora sub-rogada, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1282.

4. Todavia, tal omissão não compromete o resultado do julgamento, pois a decisão embargada baseou-se nas provas constantes dos autos, e não na inversão do ônus da prova.

5. O laudo técnico apresentado foi produzido por profissional qualificado, com inspeção in loco e descrição detalhada da ocorrência, estando idôneo à formação do convencimento judicial diante da ausência de contraprova técnica pela parte ré.

6. A concessionária limitou-se a negar a ocorrência dos fatos, sem apresentar relatórios técnicos ou sistêmicos que infirmassem o nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

7. A alegada contradição quanto à validade da prova técnica é inexistente, pois os fundamentos do acórdão foram claros e coerentes, tendo enfrentado todos os pontos relevantes com base no conjunto probatório.

8. A simples discordância da parte embargante com a decisão não autoriza o uso dos embargos como meio recursal para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, nos termos do Tema 1282 do STJ,
sem alteração do resultado do julgamento
.

Tese de julgamento:

“1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não autoriza a aplicação automática das prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova (Tema 1282/STJ).

2. A ausência de contraprova técnica válida por parte da concessionária reforça a validade do laudo unilateral produzido por profissional habilitado.3. O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida com base em prova suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º;

CPC, arts.
489, §1º, IV; 1.022, II; 1.026, §2º;

CC, art. 786;

CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1282;

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0902571-19.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do Acórdão de Id. 31536866, que

NEGOU PROVIMENTO
ao seu recurso.

Narram os autos de origem que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou a presente ação narrando que celebrou contrato de seguro com a empresa V G DA SILVA COMÉRCIO EIRELI, cobrindo danos elétricos na unidade segurada.

Alegou que, no dia 03/04/2023, o imóvel sofreu oscilações na rede elétrica, ocasionando a queima de equipamentos eletroeletrônicos.

Em razão disso, após a constatação dos danos por meio de laudos técnicos unilaterais, a seguradora indenizou o segurado no valor de R$ 9.355,50, e, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC), pleiteou o reembolso da quantia paga.

No Id. 27611043, o juízo determinou o envio dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC), com prazo máximo de 90 dias. Determinou também a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a decadência, por ausência de requerimento administrativo dentro do prazo de 90 dias. No mérito, alegou ausência de prova do nexo de causalidade, inexistência de falha na prestação do serviço, além de não ter sido notificada previamente do sinistro, o que inviabilizou a sua apuração.

Em réplica, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
refuta as preliminares da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, destacando que
não há exigência legal de pedido administrativo prévio para propositura da ação
e que
os laudos técnicos apresentados são válidos
, mesmo que unilaterais, pois foram elaborados por profissionais habilitados.

Defende a
responsabilidade objetiva da concessionária
, conforme o
Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal e normas da ANEEL
, e afirma que
houve falha na prestação do serviço
, com
comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado
. Alega que a
ré não produziu prova para afastar sua responsabilidade
, sendo desnecessária perícia técnica adicional.

Por fim, reitera o pedido de
procedência da ação de regresso
. (27611187 - Petição)

O juízo da 12ª Vara Cível de Belém intimou as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a possibilidade de
julgamento antecipado do mérito
(art. 355 do CPC) ou, caso queiram produzir provas, que as
especifiquem de imediato
(art. 357 do CPC). Se não houver manifestação ou pedido de produção de provas, o processo seguirá para
julgamento imediato
.

A
EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requereu ao juízo a
designação de audiência de instrução e julgamento
, com o objetivo de
ouvir o segurado da autora
, alegando que seu depoimento é essencial para esclarecer os fatos e confirmar a veracidade do sinistro discutido na ação. (27611197 - Petição)

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
informou ao juízo que
não há outras provas a produzir
, pois os documentos já apresentados são suficientes, e
requer o julgamento antecipado da lide
. (27611199 - Petição)

Sobreveio a sentença (ID. 26711213) julgando procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.355,50, com correção e juros, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

(...)

Analisando as provas documentais juntadas aos autos observa-se que a parte autora juntou vários documentos como o contrato de seguro firmado com a requerida, boletos de pagamento advindos das manutenções.

Os laudos técnicos atestam a existência de anomalias nos aparelhos elétricos provenientes provavelmente de descargas elétricas.

Segundo a ANEEL, o Módulo 9 do PRODIST em seu item 5.3.3, seção 9.1, dispõe que caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir.

Para afastar sua responsabilidade a parte ré é obrigada a apresentar cinco relatórios fundamentais, segundo item 6.2, seção 9.1, Módulo 9 PRODIST, provas estas não apresentadas.

Ademais, simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento (Súmula n.º 15/ANEEL).

Comprovada a existência de nexo de causalidade entre o dano ocorrido nos equipamentos elétricos do consumidor e uma ocorrência na rede de distribuição da Concessionária, esta fica impedida de eximir-se do ressarcimento alegando Culpa de Terceiro (Súmula n.º 10/ANEEL)

De acordo com o STJ, as concessionárias de energia elétrica são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, cabendo-lhes adotar medidas de segurança e vigilância para prevenir acidentes, sobretudo por se tratar de atividade de risco inerente.

A parte ré não traz aos autos qualquer prova que indique a regular distribuição de energia na data em que ocorreu o sinistro.

Deste modo, nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002, a parte autora comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano material sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação. Assim, julgo totalmente procedente a presente ação pelos motivos acima expostos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$9.355,50 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Este valor deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015) ;

2. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente. (...)

Em suas razões de apelação (id.27611227), a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega que:

A
inicial é inepta
, por não ter sido juntado o
contrato de seguro
, documento indispensável à ação;

Não há nexo de causalidade
entre os danos alegados e o serviço prestado, pois
não houve falha no fornecimento de energia
nos dias mencionados;

Os
laudos apresentados são unilaterais
, sem contraditório, conforme jurisprudência e
Súmula 80 do TJGO
;

Não houve
comunicação prévia do sinistro
, o que impediu vistoria pela concessionária, conforme exigência da
Resolução 414/2010 da ANEEL
;

A
inversão do ônus da prova foi indevida
, à luz do
Tema Repetitivo 1282/STJ
, que veda a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora.

Pede
a reforma integral da sentença, com
extinção do processo sem julgamento de mérito
ou, subsidiariamente,
improcedência total dos pedidos
.

A

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença de 1º grau
, que reconheceu a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos causados ao segurado.

Argumenta que:

A sentença está correta e
devidamente fundamentada em provas e jurisprudência
;

A
seguradora é legítima para propor ação regressiva
, com base no Código Civil e CDC;

Os
laudos técnicos juntados são válidos, idôneos e suficientes para comprovar o dano e o nexo causal
com a oscilação da rede elétrica;

A
responsabilidade da concessionária é objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF;

A concessionária
não apresentou nenhuma prova técnica que afastasse o nexo causal
, como determinam as normas da ANEEL (PRODIST – Módulo 9);

Eventos climáticos não afastam a responsabilidade
, pois são considerados risco da atividade;

Requer
majoração dos honorários advocatícios para 20%
, conforme art. 85, §11 do CPC.

Por fim, pede o
desprovimento da apelação
e a
manutenção da sentença
. (id.27611235).

O recurso foi submetido ao Colegiado e julgado nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por seguradora, em razão de prejuízo indenizado a segurado por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica. A autora buscou o reembolso de R$ 9.355,50, sob fundamento de sub-rogação legal, conforme art. 786 do Código Civil. A ré, concessionária de energia, alegou decadência por ausência de requerimento administrativo, ausência de nexo causal, inexistência de falha na prestação do serviço e invalidade de prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral é meio de prova válido para comprovação do nexo de causalidade; (iii) determinar se há necessidade de prévio requerimento administrativo para viabilizar a pretensão regressiva da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, independentemente de culpa.

4. Laudos técnicos elaborados unilateralmente pela seguradora, quando detalhados e realizados por empresa especializada, constituem meio de prova válido, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica da concessionária.

5. A concessionária não apresentou qualquer elemento técnico, como relatórios sistêmicos, que afastasse o nexo de causalidade ou comprovasse causa excludente de responsabilidade.

6. Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis, por integrarem o risco da atividade, não configuram força maior ou fortuito externo, não afastando a responsabilidade objetiva.

7. O ajuizamento de ação regressiva pela seguradora independe de requerimento administrativo prévio, sendo inviável subordinar o acesso à jurisdição a exigência imposta por norma infralegal, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

8. Restando comprovado o pagamento da indenização ao segurado, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, impõe-se o direito de regresso da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede elétrica, independentemente de culpa.

2. O laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada é válido como prova do nexo de causalidade, quando não contrariado por prova técnica da parte contrária.

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, arts.
373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0012739-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01649830-91, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2018.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que teria incorrido em omissões, contradições e erro material, notadamente ao não enfrentar fundamentos relevantes sobre (i) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme o Tema 1282/STJ, (ii) ausência de nexo causal, (iii) irregularidade na produção de provas unilaterais não submetidas ao contraditório e (iv) violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Alega-se ainda contradição quanto à validade de laudos técnicos apócrifos e genéricos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e prequestionamento da matéria para fins recursais.

A PORTO SEGURO em contrarrazões (Id. 32835006) sustenta que os embargos opostos por EQUATORIAL são protelatórios e visam rediscutir o mérito já julgado, sem apresentar omissões ou contradições legítimas no acórdão. Defende que os laudos técnicos juntados são válidos e suficientes para comprovar o nexo causal, tendo sido produzidos tempestivamente e com contraditório garantido. Requer a rejeição dos embargos e aplicação de multa de 2% por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito, cumpre acolhê-los parcialmente para o fim específico de suprir omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Com efeito, assiste razão à EMBARGANTE quanto à necessidade de manifestação expressa deste Tribunal sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em benefício da seguradora sub-rogada, nos moldes do que restou pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1282
, segundo o qual
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.".

Reconhece-se, assim, a omissão quanto a esse ponto específico. Todavia, não assiste razão à EMBARGANTE ao pleitear efeitos modificativos, porquanto a decisão colegiada ora embargada
não se baseou na inversão do ônus da prova para formar o convencimento do julgador
, mas, ao contrário, fundamentou-se
nas provas efetivamente produzidas nos autos
, especialmente no
laudo técnico constante do Id. 27611036
, cuja idoneidade e detalhamento não foram infirmados pela parte ré.

Conforme ali descrito, profissional qualificado procedeu à vistoria técnica in loco, identificando a
queima do compressor da câmara frigorífica
da empresa segurada
em decorrência de oscilação de energia elétrica
, situação corroborada pelos relatos colhidos e pela análise do equipamento no momento da inspeção (Id. 27611036, página 3). A conclusão técnica expressamente vincula o dano à
instabilidade no fornecimento de energia
, o que, aliado à ausência de qualquer prova técnica em sentido contrário por parte da EMBARGANTE, conduz à subsistência da responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da Constituição da República.

Ressalte-se que o acórdão foi expresso ao consignar que
"

a apelante limitou-se a negar a existência de perturbação na rede, sem apresentar, contudo, relatórios sistêmicos ou outras provas técnicas capazes de afastar a sua responsabilidade. Descargas atmosféricas e outros fenômenos climáticos, quando previsíveis, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia."
, e que os
laudos apresentados, embora unilaterais, foram válidos diante da ausência de impugnação técnica idônea
, o que afasta a tese de nulidade probatória invocada nos embargos.

Por fim, rejeita-se a alegação de contradição quanto à validade dos documentos juntados, pois o acórdão enfrentou de modo claro e coerente os argumentos ventilados, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. A via dos embargos não se presta à reapreciação de provas ou revisão de julgamento, sobretudo quando ausentes vícios formais no julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tão somente para sanar omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em benefício da seguradora sub-rogada, nos termos do Tema Repetitivo 1282 do STJ, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, que permanece inalterado por estar fundado em prova efetiva constante dos autos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026